Tribunal: TJBA
Processo: 0501497-43.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501497-43.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENATO DEL REI DE SA BITTENCOURT CAMARA NETO Advogado(s): NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo município de Feira de Santana contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a administração municipal decida, no prazo de 30 dias, requerimento administrativo de transferência de linha de transporte alternativo protocolado pelo apelado no ano de 2008 e que permanecia sem resposta definitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior na análise de requerimento administrativo configura omissão ilegal por violação ao princípio da razoável duração do processo III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é o instrumento adequado para combater a omissão administrativa quando há demora excessiva na apreciação de requerimentos, em observância ao princípio da duração razoável do processo previsto no texto constitucional. 4. O transcurso de mais de cinco anos entre o protocolo do pedido sem que tenha sido proferida decisão final ao administrado, viola os princípios da eficiência e da moralidade administrativa. 5. Argumentos relativos à precariedade da permissão ou à existência de novos contratos para a linha em questão não justificam a ausência de resposta; tais fatos devem fundamentar a decisão administrativa, seja pelo deferimento ou indeferimento, mas não autorizam a inércia estatal. 6. A fixação de prazo pelo Poder Judiciário para que a administração pública profira decisão não ofende o princípio da separação dos poderes, tratando-se de legítimo controle de legalidade sobre o procedimento administrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0501497-43.2014.8.05.0080, em que figura como recorrente MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, e como recorrido RENATO DEL REI DE SÁ BITENCOURT CAMARA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.